Tribunal: TJDFT
Processo: 0732161-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0732161-16.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: GONCALO BEZERRA DA SILVA EMBARGADO: RN RESTAURANTE ARABE LTDA, BSB ALIMENTOS ARABES LTDA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GONÇALO BEZERRA DA SILVA em face da decisão ID 63347296, prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por GONÇALO BEZERRA DA SILVA contra a decisão ID origem 203110637, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da ação de falência n. 0704082-79.2024.8.07.0015, movida em desfavor de RN RESTAURANTE ÁRABE LTDA, BSB ALIMENTOS ÁRABES LTDA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que o objeto de irresignação é o quarto ponto afirmado na decisão agravada (“em quarto lugar”), em que o d. Juízo a quo afirmou que “a parte autora deverá demonstrar que ao menos atos constritivos foram requeridos na ação executiva e, ainda que deferidos, não tenha sido possível a satisfação do seu crédito”. Alega que a jurisprudência pátria, em especial a deste e. TJDFT, entende unissonamente que a execução frustrada está condicionada unicamente à comprovação da tríplice omissão da empresa executada, ou seja, à ausência de pagamento, de depósito ou de indicação de bens à penhora, o que é feito pela mera juntada de certidão de crédito expedida pelo juízo onde se processou a execução. Aduz que o pedido de emenda neste ponto se trata de um requisito que não existe na lei nem na jurisprudência, concessa maxima venia, e que, de qualquer forma, bastaria simples consulta aos autos de origem, de no 0002085 07.2016.8.07.0008, da Vara Cível do Paranoá/DF, para a confirmação do alegado, não devendo ser um óbice ao andamento da ação de falência. Alega que há notória urgência, uma vez que a decisão agravada afirmou que o descumprimento da emenda à inicial e o não pagamento das custas iniciais e do depósito ao administrador judicial – pagamentos que não serão exigidos se deferida a gratuidade de justiça, como se sabe – levarão ao indeferimento da peça inicial e ao não seguimento da ação de falência. Salienta que a probabilidade do direito está amplamente demonstrada no mérito deste recurso, com as explicações baseadas na lei e na jurisprudência uníssona acerca do requisito exclusivo da tríplice omissão para caracterizar a falência e da impossibilidade de indeferimento imediato do pedido de gratuidade de justiça, sem o prévia oportunidade para a parte comprovar sua condição econômica. Ao final, o agravante requer seja recebido este agravo e concedida a antecipação da pretensão recursal, nos termos dos arts. 300, 301 e 1.019 do CPC, para tornar inexigível a necessidade de demonstrar que os atos constritivos foram requeridos na ação executiva e que, assim, não foi possível a satisfação do crédito, bem como seja concedida a gratuidade de justiça ao Agravante, determinando o normal prosseguimento da ação de falência no Juízo a quo; do contrário , subsidiariamente , determinar a apresentação dos documentos complementares aptos para a comprovação da situação econômica alegada, impondo, neste aspecto, o efeito suspensivo à ação. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada para confirmar a tutela antecipada, se deferida, e: c.1) Reconhecer que está superada a necessidade de demonstrar que os atos constritivos foram requeridos na ação executiva e que assim não foi possível a satisfação do crédito, determinando o normal prosseguimento da ação com os documentos e informações na emenda apresentada; c.2) Reconhecer o error in procedendo com o indeferimento de plano do pedido de gratuidade de justiça e, com base na causa madura, conceder o benefício da gratuidade ao Agravante; do contrário , subsidiariamente , cassar o trecho da r. decisão agravada e determinar a apresentação dos documentos complementares aptos para a comprovação da situação econômica alegada. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça no ID 63116942. Preparo recolhido. (ID 63251003). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil disciplina as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserida a decisão que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante o teor do aludido dispositivo legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a apresentação de emenda à inicial, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo. Não há risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, em caso de inércia do autor/agravante, o processo deverá ser resolvido, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível, na qual poderá ser a questão suscitada e examinada pelo egrégio Tribunal. Tratando-se de mero despacho, sem conteúdo decisório, e não de decisão interlocutória, não há possibilidade de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado por este egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: [...] Destarte, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar decisão que determina a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não se aplica ao caso as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, considerando que não se trata de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada. Desse modo, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Nas razões recursais ora em exame, o embargante alega que há omissão no pronunciamento, pois não foram analisados os pedidos de reforma da decisão ID origem 62448335 no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça, formulado nas razões recursais, nem o de concessão da benesse de forma parcial, para abarcar somente os honorários periciais e advocatícios, formulado na petição ID 63251001. Argumenta que a benesse pode ser requerida a qualquer tempo, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil – CPC, bem como que [...] a ação falimentar possui três fases: a análise da insolvência jurídica, o levantamento do ativo e a prestação de contas. Logo, a nomeação de perito corresponde à segunda fase, sendo precipitada a decisão a quo que o nomeou na fase pré-falimentar, de análise da insolvência, e, como decorrência, determina que o credor deposite seus honorários periciais. Com isso, caberia ao Agravante/Embargante recolher as custas iniciais da ação de falência, tal qual recolhera as custas deste recurso, ficando suspensa a exigibilidade quanto a honorários periciais e sucumbência de advogado. [...] Ao final, pugna pela correção do vício apontado, com exame do [...] pedido feito no item ‘c.2’ da peça de agravo, em relação à gratuidade de justiça, notadamente quanto ao pedido feito na peça de id. 63251001, para concessão do benefício de forma parcial, com base no art. 98, § 5o, do CPC, possibilitando o normal prosseguimento da ação de falência após o recolhimento das custas iniciais. [...] (ID 63438174). Diante do nítido interesse modificativo, determinei a intimação dos embargados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC (ID 63555235), os quais não apresentaram defesa. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade. Consoante relatado, o embargante alega que a decisão ID 63347296, prolatada por este Relator, incorreu em omissão, pois não foram analisados os pedidos de reforma da decisão ID origem 62448335 no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça, formulado nas razões recursais, nem o de concessão da benesse de forma parcial, para abarcar somente os honorários periciais e advocatícios, formulado na petição ID 63251001. De fato, nas razões do Agravo de Instrumento, o embargante se insurgiu em face de 2 (dois) aspectos da decisão ID origem 203110637, quais sejam: (i) da determinação de comprovação da realização de atos executivos frustrados, mediante emenda à inicial; (ii) do indeferimento da gratuidade da justiça, do que decorreu a determinação de recolhimento das custas iniciais. A propósito, confira-se o teor dos pleitos recursais: [...] Pelo exposto, o Agravante requer: a) Seja recebido este agravo e concedida a antecipação da pretensão recursal, nos termos dos arts. 300, 301 e 1.019 do CPC, para tornar inexigível a necessidade de demonstrar que os atos constritivos foram requeridos na ação executiva e que, assim, não foi possível a satisfação do crédito, bem como seja concedida a gratuidade de justiça ao Agravante, determinando o normal prosseguimento da ação de falência no Juízo a quo; do contrário, subsidiariamente, determinar a apresentação dos documentos complementares aptos para a comprovação da situação econômica alegada, impondo, neste aspecto, o efeito suspensivo à ação. [...] c) Ao final, seja reformada a decisão agravada para confirmar a tutela antecipada, se deferida, e: c.1) Reconhecer que está superada a necessidade de demonstrar que os atos constritivos foram requeridos na ação executiva e que assim não foi possível a satisfação do crédito, determinando o normal prosseguimento da ação com os documentos e informações na emenda apresentada; c.2) Reconhecer o error in procedendo com o indeferimento de plano do pedido de gratuidade de justiça e, com base na causa madura, conceder o benefício da gratuidade ao Agravante; do contrário, subsidiariamente, cassar o trecho da r. decisão agravada e determinar a apresentação dos documentos complementares aptos para a comprovação da situação econômica alegada. Como dito, requer a dispensa inicial do pagamento do preparo em razão do objeto deste agravo, conforme art. 101, caput e § 1o, do CPC. [...] (ID 62448335; grifou-se). E, na petição ID 63251001, além de informar que recolheu o preparo do Agravo de Instrumento – haja vista o indeferimento da gratuidade da justiça recursal na decisão ID 63116942, prolatada por este Relator –, o embargante formulou os seguintes pedidos: [...] a) Seja deferida a concessão parcial do benefício da gratuidade, conforme já requerido de forma subsidiária na peça de agravo (id. 62448335), somente atingindo os honorários periciais e advocatícios; b) Seja determinada a continuidade do processo de falência, após o pagamento das custas iniciais, tornando inexigível a necessidade de o Agravante demonstrar, em emenda à inicial, que os atos constritivos foram requeridos na ação executiva e que, assim, não foi possível a satisfação do crédito. [...] Realmente, os pedidos não foram apreciados na decisão ID 63347296, transcrita no relatório do presente pronunciamento, razão pela qual passo a fazê-lo. Primeiramente, digo de registro que os pleitos veiculados na petição ID 63251001 não merecem ser conhecidos. Isso porque, ao contrário do que foi afirmado, o recorrente não pugnou pela gratuidade da justiça de forma parcial, de modo a abarcar somente os honorários periciais e advocatícios. E, como é sabido, é vedado complementar as razões e o pedido depois da interposição do recurso, em observância à preclusão consumativa. Quanto ao requerimento constante na alínea “b”, verifica-se que foi devidamente abordado por este Relator na referida decisão, não sendo possível reexaminá-lo por intermédio da via eleita (mera petição). A insurgência no tocante ao indeferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de 1o Grau, por outro lado, merece enfrentamento. Friso, nesse ponto, que a não concessão da benesse em sede recursal não implica, por si só, no reconhecimento da capacidade financeira do recorrente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários em relação ao processo de origem. Pois bem. Como dito alhures, nas razões do Agravo de Instrumento o recorrente pugnou, tanto em tutela de urgência quanto no mérito, pelo reconhecimento de que o Juízo de 1o Grau incorreu em error in procedendo ao indeferir a gratuidade sem lhe oportunizar a comprovação da hipossuficiência, com a consequente concessão do benefício com base na aplicação da Teoria da Causa Madura; subsidiariamente, requereu a cassação da decisão nesse ponto, com a determinação de apresentação de documentos complementares para provar a situação financeira. Na ocasião, o Juízo assim se manifestou: [...] Em sétimo lugar, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos, pois os extratos da conta bancária apresentados pelo autor demonstram considerável movimentação financeira, que não se coadunam com a alegada condição de necessitado. Assim, deverá comprovar o recolhimento das custas iniciais. [...] (ID origem 203110637). Não vejo motivos para retocar esse entendimento. A oportunização da juntada de documentos somente se justifica em razão da previsão inserta no art. 99, § 3o, do CPC. Como o referido Diploma Processual exige, da pessoa física, somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios para a obtenção da benesse, foi necessário incluir a possibilidade de o juiz determinar ao requerente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais, no caso de haver, nos autos, elementos que evidenciem a falta deles. Nesse sentido, caso o requerente já tenha apresentado documentação quando da formulação do pedido, o juiz não está obrigado a determinar a juntada de outras provas, caso aquelas anexadas sejam suficientes para a formação do seu convencimento. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, inclusive, já decidiu nesse sentido, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. 1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos. 4. A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023.) Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não reconheço a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Pelas razões expostas, conheço o Agravo de Instrumento quanto ao referido pleito e indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração e os ACOLHO PARCIALMENTE, com efeitos modificativos, para reformar parcialmente a decisão ID 63347296 – ante o reconhecimento das omissões mencionadas –, de forma a: (i) não conhecer os pleitos veiculados na petição ID 63251001; e (ii) conhecer o Agravo de Instrumento quanto aos pedidos elencados na segunda parte da alínea “a” e na alínea “c.2” (ID 62448335, págs. 9/10 – item 4), indeferindo a tutela de urgência recursal. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Após, retornem-se os autos para julgamento do Agravo de Instrumento, no que tange à parte conhecida. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator